Tribunal: TJMT
Processo: 1022844-70.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022844-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), ALLANA FONSECA SILVA - CPF: 037.237.961-33 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – REFERÊNCIA INDEVIDA A FUNDAMENTOS PRÓPRIOS DE EMBARGOS DE TERCEIRO – VÍCIO CONFIGURADO – CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO – AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Nos termos do art. 1.022, III, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material presente na decisão judicial. Comprovado que o acórdão embargado, ao apreciar pedido de efeito suspensivo em apelação cível, fez referência inadequada a fundamentos jurídicos típicos de embargos de terceiro — ação diversa da tratada nos autos —, evidencia-se erro material que merece ser sanado.

A correção, todavia, não modifica o resultado do julgamento, nem possui natureza infringente, tratando-se de mero ajuste técnico da fundamentação decisória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1022844-70.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

EMBARGADA: ALLANA FONSECA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com fundamento no artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido nos autos do Agravo Interno, constante no Id. 310146875, prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação.

Sustenta a embargante, conforme razões constantes no Id. 312255861, que o v. acórdão incorreu em erro material, ao fundamentar-se, por diversas vezes, em normas e requisitos aplicáveis aos embargos de terceiro, os quais não guardam pertinência com a natureza da presente ação, que trata, na verdade, de pedido de tutela provisória antecedente à apelação cível.

A embargada
ALLANA FONSECA SILVA
apresentou contrarrazões (Id. 314790877), em que pugna pelo não acolhimento dos embargos, sob o argumento de que não se verifica qualquer vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, e que os aclaratórios teriam nítido caráter infringente.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, tendo em vista a publicação do acórdão embargado em 29/08/2025, sendo opostos os embargos em 03/09/2025, dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 1.023, §1º, do CPC.

Trata-se de recurso adequado, pois amparado no art. 1.022, inciso III, do CPC, o qual autoriza a interposição de embargos de declaração para correção de erro material.

A embargante aponta, com razão, que o v. acórdão embargado faz referência reiterada a requisitos de admissibilidade e fundamentos próprios dos embargos de terceiro, o que de fato não guarda compatibilidade com a matéria em debate, atinente à tutela provisória de urgência no bojo de recurso de apelação.

Consoante se extrai da leitura do v. acórdão (Id. 310146875), a fundamentação adotada por esta Relatora menciona que:

“(...) é possível reconhecer a ausência de pressupostos autorizadores da tutela suspensiva, porquanto a parte agravante, ora embargante, não logrou demonstrar a probabilidade do direito alegado, tampouco o risco de dano de difícil reparação, nos moldes do art. 1.012, §4º, do CPC. Além disso, há contradição nos elementos carreados aos autos, notadamente pela inexistência de comprovação de posse ou domínio do bem objeto dos embargos de terceiro (...)”

A referência à posse ou domínio do bem e à natureza jurídica da posse é
característica típica de ações possessórias
ou
embargos de terceiro
, o que não se coaduna com a lide subjacente.

Portanto, é evidente o
erro material
, consistente na transcrição de fundamentação padronizada e descontextualizada, cuja correção se impõe para fins de coerência e precisão técnica, sem, contudo, alterar a conclusão do julgado.

Importa frisar que a correção do erro material ora reconhecida não acarreta qualquer modificação no resultado do julgamento, não sendo verificada obscuridade, omissão ou contradição substancial na fundamentação da negativa do efeito suspensivo requerido pela embargante.

Assim, não há falar em modificação do julgado ou acolhimento de pretensão meritória da parte embargante.

Conforme precedentes reiterados deste Egrégio Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento com a alegação de erro material.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão e erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

Reconhece-se o erro material, mas elimina-se qualquer prejuízo ao resultado do julgamento. A correção do relatório não tem efeito modificativo sobre a conclusão anteriormente firmada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “A existência de erro material no relatório do julgamento, pode ser corrigida sem efeito modificativo, quando o mérito do recurso foi regularmente aplicado no voto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.”
(N.U 1014106-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

Anoto, ao final, que as contrarrazões apresentadas pela embargada sustentam que os embargos teriam caráter infringente. No entanto, tal assertiva não se confirma, posto que a embargante limita-se à correção de erro material específico e objetivo, não buscando rediscutir o mérito da negativa da medida suspensiva.

Logo, não se verifica caráter infringente, tampouco intenção de reexame do mérito.

Diante da constatação de erro material inequívoco na motivação do julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para fins de correção textual da decisão embargada, sem que disso decorra qualquer alteração no seu conteúdo decisório.

Assim sendo, conheço e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Unimed Norte do Mato Grosso, apenas para
fins de correção de erro material
, sem efeitos modificativos no julgado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025